Tribunal: TJPA
Processo: 0844995-05.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844995-05.2022.8.14.0301

APELANTE: RUTH ANGELA FERRO DA SILVA, JOAO AUGUSTO DA SILVA LUZ, SUELEN FERRO BARBOSA

APELADO: BARATA TRANSPORTES LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO
Nº

0844995-05.2022.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES:

RUTH ÂNGELA FERRO DA SILVA, JOÃO AUGUSTO DA SILVA LUZ E SUELEN FERRO BARBOSA

ADVOGADO: RODRIGO DA SILVA DIAS – OAB/PA 31.867

APELADO:

BARATA TRANSPORTES LTDA

ADVOGADOS:

MICHEL FERRO – OAB/PA 7.961, BERNARDO MORELLI – OAB/PA 16.865 E JAQUELINE VINAS – OAB/PA 28.472-B

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCURSO DE CULPAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Ruth Ângela Ferro da Silva, João Augusto da Silva Luz e Suelen Ferro Barbosa contra sentença que julgou improcedente a ação indenizatória por acidente de trânsito, ocasionando a morte de João Benedito da Costa Luz, em face de Barata Transportes Ltda. Os apelantes requerem o reconhecimento da responsabilidade da empresa e a condenação ao pagamento de danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa de transporte deve ser responsabilizada pelo acidente fatal, com base na responsabilidade objetiva; (ii) determinar se há rompimento do nexo causal em razão da alegada culpa exclusiva da vítima, que atravessou fora da faixa de pedestres.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade objetiva da Barata Transportes Ltda. é aplicável por ser concessionária de serviço público, conforme o art. 37, § 6º, da CF/88 c/c art. 14 do CDC.

4.

A culpa exclusiva da vítima, alegada pela empresa, não se configura integralmente, pois, embora a vítima tenha atravessado fora da faixa de pedestres, o condutor do veículo não adotou as precauções exigidas para o local de intenso tráfego, gerando concorrência de culpas.

5.

A exclusão de Suelen Ferro Barbosa da lide é justificada pela ausência de comprovação de vínculo socioafetivo com o falecido, o que caracteriza falta de interesse processual.

6.

O pedido de ressarcimento por danos materiais é indeferido, pois a despesa com o funeral foi realizada por terceiro não integrante da demanda.

7.

O valor pleiteado por danos morais é reduzido para R$ 20.000,00 para cada um dos apelantes, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com base em precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade objetiva de concessionária de transporte público pode ser afastada apenas se comprovada a culpa exclusiva da vítima.

2.

A concorrência de culpas entre a vítima e o condutor do veículo gera obrigação de indenizar, reduzindo-se o quantum indenizatório.

3.

Não comprovado o vínculo socioafetivo entre enteada e falecido, é cabível a exclusão da litisconsorte por falta de interesse processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14, II; CPC, art. 485, VI; CTB, arts. 28 e 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 54 e Súmula 362; TJPA, Apelação Cível nº 0002014-55.2012.8.14.0006, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 06/09/2022.

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº

0844995-05.2022.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES:

RUTH ÂNGELA FERRO DA SILVA, JOÃO AUGUSTO DA SILVA LUZ E SUELEN FERRO BARBOSA

ADVOGADO: RODRIGO DA SILVA DIAS – OAB/PA 31.867

APELADO:

BARATA TRANSPORTES LTDA

ADVOGADOS:

MICHEL FERRO – OAB/PA 7.961, BERNARDO MORELLI – OAB/PA 16.865 E JAQUELINE VINAS – OAB/PA 28.472-B

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

RUTH ÂNGELA FERRO DA SILVA, JOÃO AUGUSTO DA SILVA LUZ E SUELEN FERRO BARBOSA
interpuseram

Recurso de

Apelação Cível contra Sentença

que julgou

imparcialmente pretensão. ( PJe ID 14077188).

Decisão combatida via Embargos de Declaração

que foram desacolhidos. ( PJe ID 14077187)

As razões recursais aludem os seguintes argumentos:

- inexistência da culpa exclusiva da vítima;

- análise deficiente quanto aos meios de prova produzidos na demanda;

- danos morais e materiais consolidados.

E, ao final, requerem:

-reconhecimento da responsabilidade da Apelada quanto à ocorrência do acidente e

- conhecimento e provimento

do Recurso para reforma ou nulidade da

sentença

e condenação de
BARATA TRANSPORTES LTDA
em danos morais e materiais. ( PJe ID 14077190)

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 14077198)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO
Nº
0844995-05.2022.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: RUTH ÂNGELA FERRO DA SILVA, JOÃO AUGUSTO DA SILVA LUZ E SUELEN FERRO BARBOSA

ADVOGADO: RODRIGO DA SILVA DIAS – OAB/PA 31.867

APELADO: BARATA TRANSPORTES LTDA

ADVOGADOS: MICHEL FERRO – OAB/PA 7.961, BERNARDO MORELLI – OAB/PA 16.865 E JAQUELINE VINAS – OAB/PA 28.472-B

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade extrínseco e intrínseco, recebo a Apelação Cível para processamento e devido julgamento.

Inicio destacando o cenário fático extraído da objurgada:

“Narra
a inicial que, em 23 de novembro de 2021, às 07h55, o de cujus JOÃO BENEDITO DA COSTA LUZ estava indo para o seu local de trabalho, qual seja, dependências da SEFA, quando, ao tentar atravessar pela faixa de pedestres, que fica em frente à Loja Americanas de Marituba, foi vítima de acidente de trânsito com resultado morte por trauma crânio encefálico grave, por esmagamento decorrente de atropelamento de trânsito de veículo de propriedade da Ré.”( PJe ID 14077184, página 1).

Da redação acima se extrai as seguintes informações vitais, a saber:

- responsabilidade objetiva de
BARATA TRANSPORTES LTDA,
enquanto

concessionária de serviço público de transporte, conforme ditames do artigo 37, § 6º, do CRFB, c/c artigo 14 do CDC;

- vítima fatal que, naquele momento, comportava-se como pedestre, portanto, não usuária do transporte público e, sob a lente da Legislação Consumerista, predicando como consumidor por equiparação;

- dar-se-á o rompimento do nexo causal se a concessionária de transporte público conseguir demonstrar a culpa exclusiva do
de cujus
. (art. 14, II, do CDC) e

- Suelen Ferro Barbosa figura entre os litigantes dada a condição de enteada, contudo, sem que haja comprovação de vínculo socioafetivo ou de mínima convivência com o falecido a importar sua permanência na demanda.

Dessarte, antes de aprofundar a análise acerca da responsabilidade objetiva, sua apontada excludente (culpa exclusiva da vítima) e identificada concausa, necessário é discorrer acerca da ausência de interesse processual de Suelen Ferro Barbosa.

Segundo Eduardo Arruda Alvim, “O interesse processual indica a indispensabilidade (necessidade, utilidade e adequação) da via escolhida para os fins colimados. Essa indispensabilidade há de ser aferida, todavia, de acordo com a situação fática, tal qual descrita pelo autor. Por outras palavras, é evidente que aquele que se descreve como locador de um prédio, a prazo determinado, com contrato expirado, tem interesse processual em mover ação de despejo contra o locatário. A descrição dessa situação fática é o quanto basta para que se verifique a presença do interesse processual; se esta situação fática existe de fato tal qual retratada, é questão afeta ao mérito da ação.”
[1]

Conforme gravação de reunião 02,
RUTH ÂNGELA FERRO DA SILVA
revelou que
Suelen Ferro Barbosa não mais residia com o falecido dado ter sua própria família, além de nada comprovar minimamente a existência de algum vínculo afetivo social cuja situação fática afasta a enteada da condição de litigante por ausência de interesse processual.

Portanto, excluída da lide por ser carecedora quanto ao exercício do direito de ação na modalidade de ausência de interesse processual, permanecerá na composição do litígio apenas a viúva e filho, respectivamente,
RUTH
ÂNGELA FERRO DA SILVA
e
JOÃO AUGUSTO DA SILVA LUZ.
(PJe IDs

14077092 e 14077100).

Ultrapassada a análise, adentro no estudo da responsabilidade objetiva, excludente da culpa única da vítima e concausa.

BARATA TRANSPORTES LTDA
assenta

a resistida em um único argumento central, qual seja: excludente de responsabilidade decorrente de culpa exclusiva da vítima pelo atropelamento fatal dado que sua travessia na BR 316 Km 09 não ocorrera na faixa de pedestre.

Decerto que João Benedito da Costa Cruz não atravessou na referida faixa, sendo esse ponto incontroverso e perfeitamente visualizada pela imagem apresentada no PJe ID 14077090, página 5, com apoio das declarações da testemunha Kerolen de Piava Santana, na gravação de reunião 15.

Entrementes, para que a excludente de responsabilidade se configure em nível absoluto,camé preciso examinar a concausa que identifiquei por força do princípio devolutivo, a saber: direção desacautelada frente ao recorte do espaço do acidente, o qual já era de conhecimento do motorista do coletivo por nela trafegar diariamente.

Nesse caminho, destaco os excertos retirados das declarações de Euler Nilson Rocha Mira, segundo gravação de reunião 10 – 16:

-parada de ônibus, de mototáxi e venda de bombons quase em cima da faixa de pedestre, dificultando o livre tráfego de coletivos e

- faixa marcada nas extremidades da BR 316 Km 9 de intensa travessia que, para seguir a trajetória sem esperar o término do fluxo, avançava nela ao mesmo tempo que sinalizava aos pedestres em trânsito que ficassem parados no local até que o coletivo saísse do espaço.

A primeira moldura é facilmente notada nas imagens apresentadas no PJe ID 14077090, páginas 3-4 que, de fato, revela um espaço de venda, parada de ônibus e mototáxi praticamente em cima da faixa de pedestre, circunstância que exigia do motorista maior cuidado, redobrada atenção e segurança na direção. (artigo 28 do CTB).

De outro norte, a segunda circunstância revela a indisposição do motorista em aguardar a passagem dos transeuntes que já estavam na faixa de pedestres, tanto é assim que nela avançava e sinalizava às pessoas que estavam em seu lado esquerdo para que ficassem parados até que o coletivo saísse do local, conduta que afronta os termos do artigo 70 do CTN.

Dessarte, vejo concorrência de culpas da vítima e do preposto na promoção do acidente fatal. Este por não dispensar a necessária atenção no espaço físico conturbado e aquele, por atravessar fora da faixa de pedestre.

Concurso de culpas atraindo a obrigação indenizatória a ser estabelecida de modo razoável e destinado apenas à viúva Ruth Ângela Ferro da Silva e João Augusto da Silva Luz ante os laços de união estável e de filiação com o falecido.

Ao exame dos danos pleiteados.

Danos Materiais
. Assenta o valor segundo somatória do recibo emitido por Max Domini Serviços Póstumos Ltda( R$ 650,00) e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica expedido pela Prefeitura Municipal de Belém( R$ 660,00), em um total de R$ 1.310,00(mil, trezentos e dez reais).

Contudo, quem tem o direito de exigir o ressarcimento do prejuízo é quem o dispensou no momento póstumo, qual seja, senhora Maria Elena da Luz que não é parte na demanda.

Pedido esvaziado, então.

Danos pela contratação de Advogado
. Delineia o importe de R$ 252.000,00(duzentos e cinquenta e dois mil reais) como perdas e danos na contratação da defesa.

Isso não é argumento, pois os Apelantes têm à sua disposição a Defensoria Pública do Estado do Pará e os Escritórios de Prática Jurídica das Universidades situadas nas Comarcas da Região Metropolitana de Belém-Pará. Além disso, facilmente se percebe que usam o processo para nele inserir o contrato de prestação de serviço advocatícios que claramente detém natureza jurídica diversa da lide examinada, não sendo esse o propósito da demanda.

Pedido rejeitado por ser incabível à espécie da lide tratada.

Dano Moral.
O

valor desejado – R$ 840.000,00 – entendo ser exagerado e não razoável ao contexto eis que promoverá, acaso acolhido, o enriquecimento ilícito mesmo que se trate do evento morte.

Desse entendimento não há discussão! Para tanto, evidencio precedente da 2ª Turma de Direito Privado que aduz um parâmetro indenizatório que entendo por aderir:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO
. DANO MATERIAL.
LUCROS CESSANTES. TRABALHADOR AUTÔNOMO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS RENDIMENTOS. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE.
DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO DESPROPORCIONAL E IRRAZOÁVEL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$20.000,00 (VINTE MIL REAIS).
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 86, CAPUT DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002014-55.2012.8.14.0006 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/09/2022 ) - O destaque e meu.

Então, para adequar o valor dos danos morais ao contexto jurídico processual produzido na questão litigiosa, entendo por firmar a indenização em R$ 20.000,00(vinte mil reais) para cada litigante, segundo termos do princípio da razoabilidade e o afastamento do enriquecimento ilícito a não comportar maiores digressões.

Por todo o exposto, conheço e dou parcial provimento ao Recurso de Apelação para reconhecer a reponsabilidade objetiva de
BARATA TRANSPORTES LTDA
e condená-lo, apenas e tão somente, em danos morais na ordem de R$ 20.000,00(vinte mil reais) para
RUTH ÂNGELA FERRO DA SILV e, JOÃO AUGUSTO DA SILVA LUZ
, ante a exclusão da lide de Suelen Ferro Barbosa por ausência de interesse processual
,
segundo termos do artigo 485, VI, do CPC.

Conforme termos da súmula 54 STJ, juros moratórios fluindo a partir do evento danoso e súmula 362 STJ, no que tange à correção monetária a partir da data do arbitramento.

Condenação da Apelada em custas e demais despesas processuais e verba honorária na ordem de 10%(dez por cento) sobre o valor total da condenação.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

ALVIM, Eduardo A.; GRANADO, Daniel W.; FERREIRA, Eduardo A. Direito processual civil. [Digite o Local da Editora]: SRV Editora LTDA, 2019. E-book. ISBN 9788553611416. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553611416/. Acesso em: 11 jul. 2024.

Belém, 15/10/2024